Tribunal: TJPA
Processo: 0835400-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835400-21.2018.8.14.0301

APELANTE: CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALBANEI PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUITAÇÃO AMPLA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Albanei Pereira Rocha contra acórdão que deu provimento à apelação de Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda. para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças de atualização monetária cumulada com indenização por danos morais, em razão da validade de distrato celebrado entre as partes com cláusula de ampla quitação. O embargante alegou omissão quanto à natureza consumerista da relação jurídica e quanto à existência de ressalva expressa no instrumento de distrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos da relação consumerista sobre a validade do distrato e da cláusula de quitação ampla; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à eficácia da ressalva unilateral constante do instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado apreciou suficientemente as questões suscitadas, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado.

5.

A existência de relação consumerista entre as partes não impede a celebração válida de acordo extrajudicial em sede de distrato, mediante concessões recíprocas aptas a extinguir o conflito.

6.

A cláusula de ampla quitação constante do distrato produz efeitos jurídicos válidos quando manifestada livremente pela parte contratante, inclusive quanto à renúncia de futuras pretensões relacionadas ao contrato rescindido.

7.

A interpretação do instrumento de distrato deve ocorrer de forma global e sistemática, não sendo admissível destacar unilateralmente cláusulas ou ressalvas para afastar os efeitos da transação celebrada.

8.

A pretensão do embargante busca rediscutir matéria de mérito já examinada no acórdão recorrido, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A relação consumerista não impede a validade de distrato celebrado extrajudicialmente com cláusula de ampla quitação. 3. A interpretação do distrato deve considerar o conteúdo integral do acordo, vedada a análise fragmentada de cláusulas isoladas. 4. A fundamentação judicial suficiente dispensa o enfrentamento individualizado de todas as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJMG, ED 10000204418263002/MG, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0835400-21.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

ALBANEI PEREIRA ROCHA

ADVOGADO:

JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA 14.045

EMBARGADO:

CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ALESSANDRO PUGET OLIVA OAB/PA 11.847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, vou me valer do relatório já lançado ao ID. 34511001:

“(...)
Ação:
de Cobrança de Diferenças de Atualização Monetária com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por
ALBANEI PEREIRA ROCHA
em detrimento de
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

objetivando a recomposição material dos valores oriundos de rescisão contratual de contrato de aquisição de unidade imobiliária.

Sentença:
de procedência dos pedidos autorais, declarando nula a cláusula contratual de quitação constante do distrato e, a partir disso, condenando a construtora ao pagamento da complementação de R$ 65.451,44 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do cálculo que instruiu a inicial e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sucumbência integral pela Ré em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso:
de apelação cível por
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que
i.
o contrato de distrato e plenamente válido diante da inexistência de qualquer vício de vontade,
ii.
que já ocorreu a restituição integral dos valores acordados e que assim não há mais qualquer valor a se devolver e que se ainda existissem, o importe disposto em sentença padece de erro material, e
iii.
Inexistência de qualquer abalo moral indenizável por inexistência de conduta ilícita.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 31239889.

Autos conclusos ao gabinete em:
03 de novembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Examino e Decido.
(...)”

Sob ID. 35365598, sobreveio acórdão no sentido de se conhecer do Apelo de
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e dá-lhe provimento para assim julgar improcedentes os pedidos da petição inicial diante da transação efetivada pelas Partes.

Ao ID. 35748861,
ALBANEI PEREIRA ROCHA
, opôs Embargos de Declaração, ao argumento de omissão
quanto a natureza da relação jurídica que, em sendo consumerista, relativizaria os termos do distrato inclusive a ampla quitação, bem como omissão quanto a ressalva expressa nos termos do distrato.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 36154090.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0835400-21.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

ALBANEI PEREIRA ROCHA

ADVOGADO:

JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA 14.045

EMBARGADO:

CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ALESSANDRO PUGET OLIVA OAB/PA 11.847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Entrementes,
não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quando
ALBANEI PEREIRA ROCHA
anuncia omissão quanto a quanto a natureza da relação jurídica que, em sendo consumerista, relativizaria os termos do distrato inclusive a ampla quitação, bem como omissão quanto a ressalva expressa nos termos do distrato, entendo que há mera tentativa vazia de reabertura de debate meritório.

Note-se que muito embora tenha havido a relação consumerista entre as partes, tal, por si só não é capaz de impedir que ambas realizem um acordo extrajudicial em sede de distrato e assim, por concessões recíprocas, ponham fim ao conflito percebido.

Ademais, a ressalva apontada unilateralmente não afasta a própria manifestação de vontade do Consumidor quanto a uma quitação plena inclusive com cláusula de renúncia de qualquer reclamo em qualquer tempo e a qualquer título. Ora, a intepretação do acordo é no sentido global, e não parcial, pois assim teria sido feito constando expressamente os itens que não estariam albergados pelo pacto.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido e analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026